Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Rendimento bruto superior ao parâmetro jurisprudencial. Dívidas espontâneas. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da renda auferida pela parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT utiliza como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.
4. Deve-se utilizar o rendimento bruto mensal do agravante para constatar a alega vulnerabilidade econômica.
5. No caso em tela, o rendimento do recorrente é superior ao teto de 5 (cinco) salários mínimos estabelecidos pela Defensoria Pública do DF, conforme demostrado pelos contracheques juntados aos autos.
6. Dívidas espontaneamente contraídas, como no caso de empréstimos bancários, quando não comprovadas por uma razão excepcional, não podem ser consideras para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
7. Despesas ordinárias não são suficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica, posto que são variáveis e passíveis de administração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a requerente que aufere renda familiar bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1981435, Rel.: Loenor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.3.2025.